Tribunal: CARF
Processo: 13502.900963/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900963/2014-18
ACÓRDÃO
1401-007.558 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. Em sede de recurso o contribuinte logrou êxito em
comprovar de forma adequada e cabal o oferecimento do rendimento na
fonte à tributação, comprovando o direito creditório alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer crédito adicional de R$97.773,20 relativo ao saldo negativo do 4o
trimestre de 2010, devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito
disponível.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.558 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900963/2014-18
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 108-016.288,
proferido pela 30a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 08, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que não homologou
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), mantendo a cobrança de IRPJ, referente ao 4o
trimestre de 2010, no valor histórico principal de R$ 900.917,36.
A controvérsia reside na não homologação parcial de Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), na qual a contribuinte utilizou créditos de Saldo Negativo de IRPJ apurado no 4o
trimestre de 2010, composto por valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e por valor
compensado anteriormente via outro PER/DCOMP. A autoridade fiscal não reconheceu parte do
crédito de IRRF por entender que a receita correspondente não foi oferecida à tributação e
desconsiderou o valor oriundo do PER/DCOMP anterior.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 25/29), sob a alegação de que:

a) O saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2010 foi corretamente composto
pela soma de R$ 660.494,61 (compensado via PER/DCOMP no
13264.39410.260511.1.7.09-2200) e R$ 1.453.870,30 (IRRF), totalizando um
crédito de R$ 1.101.533,76 após dedução do imposto devido;
b) Que o valor total do IRRF (R$ 1.453.870,30) é idôneo e correto, comprovado
pelos Informes de Rendimentos anexados, não devendo ser desconsiderado
pela fiscalização;
c) Que a compensação anterior no valor de R$ 660.494,61 (PER/DCOMP no
13264.39410.260511.1.7.09-2200), utilizada para pagar IRPJ devido no 4o
Trim/2010 antes da consideração de todos os informes de rendimentos,
deve ser considerada na composição do saldo negativo, mesmo não
constando na DIPJ, devido ao princípio da verdade material, pois não foi
possível cancelar essa DCOMP a tempo após a apuração final com todos os
informes;
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.558 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900963/2014-18
3
d) Que a compensação declarada via PER/DCOMP extingue o crédito tributário
sob condição resolutória (Art. 74, §2o, Lei 9.430/96) e equivale a pagamento
para fins de composição do saldo negativo, conforme Art. 156, II, do CTN;
e) Que a autoridade fiscal deve observar o princípio da verdade material,
buscando a realidade dos fatos independentemente do que foi formalmente
declarado, conforme doutrina citada.

Posteriormente, a 30a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 08, proferiu o
Acórdão n.o 108-016.288 (fls. 198-210) no qual não acolheu a Manifestação de Inconformidade,
cuja ementa foi dispensada.
Inicialmente, a DRJ apreciou a tempestividade e os requisitos de admissibilidade da
Manifestação de Inconformidade, considerando-os atendidos. A decisão explicitou que o ônus da
prova para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado é do contribuinte (art. 170 CTN,
art. 15 e 16 do Dec. 70.235/72, art. 373, I, CPC), embora a administração deva buscar a verdade
material e considerar informações disponíveis internamente (art. 37, Lei 9.784/99).
No mérito, quanto às parcelas de IRRF não confirmadas (R$ 99.773,20), a DRJ
reiterou que a dedução do IRRF exige a comprovação da retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto (art. 2o, §4o, III, Lei 9.430/96; Súmula CARF 80). A
DRJ concluiu que a interessada não apresentou justificativa ou prova do oferecimento à tributação
das receitas correspondentes a essas parcelas glosadas, apesar de ter sido intimada para tal na
fase anterior.
Quanto à alegação de que o valor de R$ 660.494,61, utilizado em DCOMP anterior
(no 13264.39410.260511.1.7.09-2200) para pagar um débito de IRPJ do 4o Trim/2010 (apurado
antes de considerar todos os créditos), deveria compor o saldo negativo, a DRJ rejeitou o
argumento.
A decisão destacou que a contribuinte apurava pelo lucro real trimestral, regime em
que não há "estimativas mensais" a serem compensadas no ajuste anual. A DIPJ/2011 indicava
saldo negativo, e não imposto a pagar naquele trimestre. A DRJ considerou que tratar o débito
declarado na DCOMP anterior como "pagamento indevido" ou parte do saldo negativo não tinha
amparo legal, sendo um erro de critério jurídico insanável que não se confunde com mero erro
material passível de correção ou consideração pela verdade material.
A DRJ observou ainda que a DCOMP anterior foi apresentada em 26/05/2011 e a
DIPJ/2011 em 30/06/2011, havendo tempo para pedido de cancelamento ou retificação da
DCOMP antes da entrega da DIPJ.
Por fim, a DRJ afirmou que sua análise se restringia ao saldo negativo de IRPJ,
objeto do processo, não podendo analisar a validade da compensação anterior ou erro na
apuração trimestral.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.558 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900963/2014-18
4
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 217/218), em
que além de reiterar os argumentos tecidos na defesa, aprofundou ou inovou os seguintes
argumentos:

a)
Alega preliminarmente a nulidade do Acórdão DRJ por cerceamento de
defesa, argumentando que a autoridade julgadora deveria ter convertido o
julgamento em diligência para apurar dúvidas sobre o oferecimento das
receitas à tributação (IRRF), com base nos arts. 18 do Decreto 70.235/72 e
38 da Lei 9.784/99, especialmente por reconhecer que a DIPJ reflete a
escrituração;
b)
Desenvolve a comprovação do crédito de IRRF (parcela de R$ 99.773,20),
detalhando a correspondência entre os Informes de Rendimentos, a DIRF,
o PER/DCOMP e as contas específicas do Razão Analítico (já nos autos),
cujo somatório (R$ 5.124.046,74) coincide com o valor das receitas
financeiras informado na Ficha 06-A da DIPJ, argumentando que isso
demonstra o oferecimento à tributação. Aponta possível erro material na
digitação de um dos valores de IRRF;
c)
Apresenta novo argumento legal, citando o art. 9o do Decreto-Lei no
1.598/77, para sustentar que a escrituração regular faz prova a favor do
contribuinte, cabendo à fiscalização o ônus de provar sua inveracidade;
d)
Cita jurisprudência específica do CARF (Acórdãos 1003-002.424 e 1302-
005.007) para corroborar a suficiência da prova apresentada e a
necessidade de considerar as informações da DIPJ;
e)
Reforça o argumento sobre o crédito de R$ 660.494,61 (oriundo da DCOMP
anterior), invocando o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da
administração (art. 165 CTN, art. 884 CC) e o direito à restituição,
sustentando que um erro formal (não cancelamento da DCOMP) não pode
impedir o aproveitamento do crédito correspondente a um pagamento a
maior, e que a fiscalização poderia ter verificado internamente a situação
da DCOMP anterior;
f)
Formula pedido expresso de conversão do julgamento em diligência,
apresentando quesitos específicos caso subsistam dúvidas sobre os
créditos.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.558 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900963/2014-18
5
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente a Recorrente alega preliminar de nulidade da decisão recorrida em
razão da não conversão em diligência. Não assiste razão ao Recorrente.
A diligência não é direito subjetivo mas faculdade do julgador em caso de dúvidas.
Caso o julgador entenda que o processo encontra-se apto ao julgamento e fundamente o
indeferimento, não há o que se falar de nulidade.
Aliás, essa é a inteligência da Súmula CARF n. 163 de aplicação vinculante:

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim, não acolho a preliminar.
No mérito, a lide remanesce em razão da não confirmação de crédito de IRRF no
montante de R$ 99.773,20 em função da não comprovação do oferecimento à tributação. O
quadro abaixo detalha a composição do crédito:

Alegações infundadas defendendo a complementação do saldo negativo com
crédito de outros períodos de apuração foram abandonados em sede recursal.
O Recurso foca em demonstrar o oferecimento de tais receitas à tributação, e
entendo que logrou êxito.
Por entender que o recurso foi assertivo e bem detalhista, reproduzo trechos dos
seus argumentos que analisam de forma adequada a questão:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.558 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900963/2014-18
6

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.558 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900963/2014-18
7

(...)

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.558 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900963/2014-18
8

Pois bem. O recurso detalhou e comprovou adequadamente o ponto que originou o
não acolhimento da Manifestação de Inconformidade.
Da análise dos fundamentos e cotejando com os elementos dos autos,
diferentemente da Manifestação de Inconformidade que pouco acrescentou e divagou sobre teses
absurdas, o Recurso fez trabalho adequado com devida fundamentação e demonstração analítica
das suas razões.
Afinal, provar algo é mais do que apenas juntar documentos, mas sim correlacioná-
los com as razões defensivas que se alega.
Neste ponto andou bem o recurso, não tendo mais o que este Relator possa
acrescentar.
Entretanto, entendo que a Recorrente apenas comprovou o efetivo oferecimento à
tributação do montante de R$ 97.773,20, conforme demonstração realizada através da DIPJ na
sua ficha 12-A. Entretanto, em relação à parcela de R$ 2.312,55, cuja retenção já havia sido
confirmada, a Recorrente permanece sem demonstrar de forma cabal o seu oferecimento à
tributação, ao contrário do que fez em relação à outra parcela. Em que pese o baixo valor residual,
caberia demonstrar que o referido crédito estaria presente na composição do total do IRRF
oferecido à tributação.
Assim, face ao exposto, oriento meu voto no sentido de não acolher a preliminar de
nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer crédito adicional de R$ 97.773,20 no saldo negativo do 4o trimestre de 2010, devendo
as compensações serem homologadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 349
DF CARF MF
Original